Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. ANOTAÇÕES POSTERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que a) declarou a inexistência jurídica de compra com o réu, realizada em 26.10.2021, no valor de R$ 229,84, parcelada em 12 prestações de R$ 17,68; b) condenou o réu a pagar o autor R$ 571,10, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que na data da inclusão indevida do nome do requerente no cadastro de proteção ao crédito em 25/12/2021 não havia nenhuma negativação preexistente e nem pós-existente. Requer a condenação do recorrido a pagar indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro com amparo nos documentos juntados com a peça inicial. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. No caso, o autor realizou a contratação de um cartão de crédito nas dependências de uma das lojas da recorrida, sustenta que não utilizou o cartão e pediu o seu cancelamento. Contudo, foi debitada pela requerida uma compra no cartão, que alega não ter realizado, o que levou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A sentença recorrida reconheceu a inexistência do negócio jurídico, entretanto, afastou a pretensão por danos morais.
V. Compulsando os autos, verifica-se do documento de ID 54406358 que na data de inclusão do débito nos órgãos de proteção ao crédito o autor não possuía nenhuma anotação em seu CPF. Com efeito, todas as negativações anteriores foram excluídas até a data de 02/09/2020, não havendo, assim, na data de 05/01/2022 (quando inserida negativação objeto da lide), nenhuma inscrição preexistente. As outras inscrições existentes no nome do autor são posteriores à ora discutida.
VI. Em sendo a negativação indevida a primeira anotação, inexistindo negativação preexistente, afasta-se a aplicação da Súmula n. 385 do STJ. A existência de anotações posteriores à negativação questionada nos autos não exclui a incidência de indenização por danos morais, a qual é in re ipsa.
VII. Para a fixação do quantum indenizatório deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Além disso, deve-se considerar que as anotações posteriores limitam a ofensa à esfera patrimonial e pessoal do recorrente, pois, de qualquer forma, experimentaria a restrição de crédito em razão das demais negativações.
VIII. Desse modo, fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) o valor da indenização por danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.